Tribunal: TJDFT
Processo: 0716378-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716378-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODILON PEREIRA SILVA AGRAVADO: RAYNA RUBIA PEREIRA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ODILON PEREIRA SILVA contra decisão de ID 154519153 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por RAYNA RUBIA PEREIRA DE SOUZA, que rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões recursais, afirma que a penhora recaiu sob verba de natureza salarial; que realizou portabilidade junto ao Banco Santander, de modo que o salário, recebido em conta do Banco BRB, é transferido automaticamente; que a transferência entre instituições bancárias não descaracteriza a natureza da verba. Requer, liminarmente, a imediata desconstituição da penhora realizada nos Bancos BRB e Santander, com a consequente liberação de valores, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 46255997). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, cabe ressaltar uma questão. Como fundamento da suposta impenhorabilidade dos valores localizados no Banco Santander, a parte agravante afirma que realiza, mensalmente, transferência automática dos valores decorrentes do salário depositados na conta vinculada ao Banco BRB. Todavia, no pedido, formula o pedido de desbloqueio imediato dos valores encontrados em ambas as contas. Ora, se há transferência de toda a remuneração de uma conta bancária para outra, não é idôneo o argumento de que em ambas as contas o salário foi bloqueado. Esse reconhecimento rechaça, de plano, a possibilidade de desbloqueio dos valores encontrados, via SisbaJud, na conta bancária vinculada ao Banco BRB. Por seu turno, no Banco Santander, o bloqueio totalizou R$ 2.667,32 (ID 152627348 dos autos de origem). Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Do contexto fático, nota-se que última remuneração bruta informada correspondeu a R$ 13.942,87 (ID 152627359 dos autos de origem), de modo que o valor bloqueado corresponde a aproximadamente 19% (dezenove por cento) de sua remuneração. Nesse cenário, o excepcional acolhimento bloqueio de parte do valor recebido a título de remuneração não se revela medida com aptidão para impedir a subsistência do devedor. Portanto, ainda que por fundamento diverso, não se justifica a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora